Tribunal: TJES
Processo: 5008318-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008318-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008318-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRÉ PEIXOTO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.

1. A aprovação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é diferente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA - ensino médio). O ENEM tem como finalidade avaliar o desempenho do ensino médio, propiciando o ingresso em curso superior nas Universidades. Enquanto o ENCCEJA - ensino médio, tem a capacidade de aprovar o interno no ensino fundamental ou no ensino médio.

2. O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

3. “[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV –
na hipótese de o apenado não estar
,
circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria
, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

4.
Recurso
conhecido, e no mérito,

im
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008318-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRÉ PEIXOTO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 5570678, pp. 07/10), nos autos da Execução tombada sob nº 0018447-10.2015.8.08.0035, por meio da qual fora concedida a remição da pena, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Nas razões recursais (Id. 5570678, pp. 02/06), O Ministério Público busca e pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja negada a remição em razão da aprovação no ENEM e no ENCCEJA (ensino médio), sob pena de incorrer a remição em duplicidade
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cabe mencionar que a aprovação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é diferente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA). O ENEM tem como finalidade avaliar o desempenho do ensino médio,
propiciando o ingresso em curso superior nas Universidades
. Enquanto o ENCCEJA tem a capacidade de
aprovar o interno
no ensino fundamental ou
no ensino médio
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. (STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Sendo assim, a aprovação do apenado no ENEM e no ENCCEJA -
ensino médio
, não consiste em remição em duplicidade, podendo haver a concessão de ambos os benefícios.

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV –
na hipótese de o apenado não estar
,
circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria
, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o apenado cursou o ENCCEJA (ensino fundamental) no ano de 2017, sendo aprovado nas cinco áreas de conhecimento e tendo o certificado de conclusão do ensino fundamental. Sendo assim, no que tange à aprovação no ensino fundamental, considera-se o total de 1600 (mil e seiscentas) horas, que, divididas por 12 (doze), resultam em 133 dias de remição. Entretanto, como o interno foi aprovado em todas as áreas do conhecimento, o total foi acrescido em 1/3, totalizando 177 dias de remição.

Já em relação à aprovação do ENCCEJA (ensino médio), realizado no ano de 2018, considera-se o total de 1200 (mil e duzentas) horas, que divididas por 12 (doze), derivam em 100 dias de remição.

Por fim, ao cálculo relativo à aprovação no ENEM, realizado em 2021 (mov 131.2 do SEEU), observo que o apenado foi aprovado em apenas duas áreas do conhecimento (matéria de Linguagens e matéria de Códigos e suas Tecnologias e Ciência da Natureza e suas Tecnologias), motivo pelo qual a pena foi remida apenas em relação a essas
duas
matérias.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENCCEJA - ENSINO MÉDIO. BASE DE CÁLCULO CONFORME LEI N. 9.394/1996 E RECOMENDAÇÃO N. 44/ 2013 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 602.425 /SC (concluído em 10/03/2021, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, DJe 06/04/2021), fixou orientação para considerar como bases de cálculo para a remição pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso, o Reeducando foi aprovado em todas as cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA/Ensino Médio, razão pela qual, conforme a compreensão firmada por esta Corte Superior, tem direito à remição de 133 ( cento e trinta e três) dias de pena. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 630.443; Proc. 2020/0321156-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 27/04/2021; DJE 04/05/2021)

Nesse quadrante, revela-se escorreita a remição da pena diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Exame de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ensino fundamental e médio), por se encontrar arregimentada no fomento à formação educacional de presos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
N
EGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)